Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULOS. COLISÕES SUCESSIVAS. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONDUTOR QUE DETERMINA A PRIMEIRA BATIDA. PRESUNÇÃO DE CULPA. IURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA. CULPA DA PARTE RÉ NÃO AFASTADA. Em hipótese de colisão traseira de veículos, há a presunção de culpa daquele que colidiu, tendo em vista a disposição do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que os motoristas devem guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente. Todavia, em se tratando do conhecido engavetamento, em que ocorrem sucessivas colisões de veículos, atribui-se a responsabilidade a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa daquele que desencadeou as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente. Nos termos do que dispõe o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, e, ao réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Considerando que a parte autora conseguiu provar os fatos constitutivos de seu direito, e que as requeridas não comprovaram a existência de fato que afasta o direito da requerente, deve ser a parte ré responsabilizada pelos danos comprovados nos autos.